Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE OBSERVADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. 1.1. Na hipótese, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal sob o fundamento de não satisfação dos requisitos respectivos (probabilidade do direito e risco de dano). 1.2. Além do inconformismo, os agravantes apresentaram argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada na decisão agravada. Se subsistentes tais argumentos, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Hipótese em que os agravantes formularam pedido de tutela antecipada antecedente referente ao processo 0709366-04.2024.8.07.0004 (que se encontra em sede de apelação interposta pelos requerentes, pendente de julgamento), sob a alegação de urgência para a determinação de realização da assembleia condominial destinada à destituição do síndico do Condomínio requerido. 2.1. Nesta sede, o pedido foi indeferido, e sobreveio o presente agravo interno.
3. A despeito das alegações dos requerentes no sentido de risco ao resultado útil do processo em razão da proximidade do fim do mandado do síndico (em 31/03/2025), o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata realização de assembleia condominial com o fim de destituir o síndico. Pelo contrário, em se encerrando o mandado do atual síndico, será convocada assembleia para deliberação sobre o assunto. 3.1. Como bem apontado na decisão pela qual indeferida a tutela de urgência na primeira instância (contra a qual as partes não interpuseram recurso), “as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência para determinar a manutenção do síndico em seu cargo até a apreciação do mérito desta demanda ou até o fim do seu mandato, o que ocorrer primeiro, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz”. 3.2. Não satisfeitos os pressupostos respectivos (probabilidade de direito ou risco de dano suficientes a autorizar a concessão da tutela pleiteada), o agravo interno deve ser desprovido.
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta dos litigantes com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.
5. Agravo interno conhecido e não provido.